Tribunal: TJMT
Processo: 1002910-14.2021.8.11.0018
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002910-14.2021.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO - CPF: 043.446.371-00 (APELANTE), GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.667.061-01 (APELANTE), SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA - CPF: 581.503.669-20 (ADVOGADO), IGOR FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 030.550.301-41 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA MILHOMEM DOS SANTOS - CPF: 890.864.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON RODRIGO FERREIRA COELHO - CPF: 988.929.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIS CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 568.438.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DELGADO - CPF: 022.317.199-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON LACERDA DA SILVA CAMPOS - CPF: 572.173.351-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMAO AURELIANO DE BARROS NETO - CPF: 028.979.421-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER EDUARDO PIERETTI - CPF: 767.082.681-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EZAIAS DOS SANTOS DELGADO - CPF: 106.149.831-00 (VÍTIMA), RANIELLY SERAIPU DA SILVA (ASSISTENTE), GUILHERME FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.667.061-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DEFENSIVA E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA E TORTURA-CASTIGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
ARGUIDA PELA DEFESA

– INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE PARCIAIS DA RESOLUÇÃO N.º 11/2017/TP DO TJMT, QUE ATRIBUIU COMPETÊNCIA À 7.ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL PARA JULGAR GRUPOS CRIMINAIS ORGANIZADOS, COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO FEITO À COMARCA ONDE AS INFRAÇÕES SE CONSUMARAM – REJEIÇÃO – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS EM RAZÃO DA MATÉRIA – DEFINIÇÃO PELO TRIBUNAL – COMPETÊNCIA PREVALENTE DA VARA ESPECIALIZADA QUE ABRANGE TODO O TERRITÓRIO ESTADUAL – LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA JÁ DECLARADA POR ESTE SODALÍCIO E PELAS CORTES SUPERIORES – PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL NÃO VIOLADO – PRELIMINAR AFASTADA –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA AMPLAMENTE COMPROVADAS – PROVAS QUE ATESTAM QUE O APELANTE INTEGRAVA A FACÇÃO DENOMINADA “COMANDO VERMELHO” E CUMPRIA ORDENS EMANADAS POR MEMBROS HIERARQUICAMENTE SUPERIORES DO GRUPO, INCLUSIVE EXECUTAVA OS DECRETOS DE CASTIGO “SALVE” – ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS DO TIPO PENAL EVIDENCIADAS – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TORTURA-CASTIGO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TORTURA EVIDENCIADAS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, CORROBORADAS POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS INVESTIGADORES E PELA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO PRÓPRIO RÉU – OFENDIDO QUE FOI ALVO DE “SALVE”, COMO MEIO DE CASTIGO, POR DÍVIDA DE DROGAS NÃO QUITADA COM A FACÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
4.
VINDICADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA-CASTIGO PARA LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – LESÕES INFLIGIDAS À VÍTIMA, PARA SUBMETÊ-LA A INTENSO SOFRIMENTO FÍSICO E MENTAL, COM A FINALIDADE ESPECÍFICA DE CASTIGÁ-LA – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – CRIME DE TORTURA CONFIGURADO –
5.
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.

Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da Resolução n.º 11/2017/TP, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização, compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações penais envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual, de modo que inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo Especializado, que prevalece sobre os demais.

2.

Os elementos de convicção coligidos aos autos, notadamente as declarações da vítima e os depoimentos prestados pelos investigadores que oficiaram no caso, além das peculiaridades que cingiram o próprio
modus operandi
do delito, atestam que o apelante se agremiou à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, em cujos quadros exercia a função de executar as determinações emanadas dos membros hierarquicamente superiores do grupo, inclusive os decretos de castigo “salve”, tudo de forma estruturalmente ordenada e com divisão funcional de tarefas, visando objetivo comum de obter vantagem mediante a prática de infrações penais graves, impondo-se assim ratificar a sua condenação pelo crime do art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013.

3.

O poder e autoridade previstos no art. 1º, inc. II, da Lei 9.455/97 não estão necessariamente associados ao exercício de cargo, emprego ou função pública, tampouco denotam viés exclusivamente estatal, mas se relacionam com situações factuais pré-existentes em que o autor ocupa condição de superioridade em relação à vítima, conferindo poder ou autoridade circunstanciais àquele sobre esta, de modo que é possível caracterizar a chamada tortura-castigo no contexto da organização criminosa “Comando Vermelho”, assim como ocorreu
in casu
, em que as declarações da vítima, corroboradas que estão pelos depoimentos prestados pelos policiais em juízo e pela confissão extrajudicial do próprio recorrente, atestam que o ofendido foi alvo de “salve” violento, como forma de castigo pessoal, em decorrência de dívida de drogas não quitada com a facção.

4.

Uma vez demonstrado que as agressões físicas perpetradas pelo apelante consistiram em meio para submeter violentamente a vítima a intenso sofrimento físico e mental, com o fim de lhe aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, mostra-se inviável a desclassificação do crime de tortura-castigo para o delito de lesão corporal, sob pena de ofensa ao princípio da especialidade.

5.

Apelação conhecida, com rejeição da preliminar, e, no mérito, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1002910-14.2021.8.11.0018, em que foi
condenado
à pena de
08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, detraídos em sentença para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
112 (cento e doze) dias-multa
, pela prática dos crimes tipificados no
art. 2.º, §4.º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013
e no
art. 1.º, inciso II, §4.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/1997
(organização criminosa majorada e tortura majorada).

Nas razões recursais disponíveis no ID 196959928, o apelante
suscita, preliminarmente,
arguições parciais

de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa constante da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT, no específico ponto em que atribui à Sétima Vara Criminal da Capital a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, por ofensa ao art. 5.º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, a art. 83, todos do CPP, tudo com o subsequente pedido de
remessa dos autos ao juízo competente
, situado na Comarca de Juara, onde os delitos teriam se consumado.

No mérito, busca a
absolvição
do crime de organização criminosa
, seja por falta de provas, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
, seja por atipicidade da conduta, por carência de elementares do tipo penal; ao que acrescenta ainda os pedidos cumulativos de
absolvição
do delito de tortura ou de
desclassificação
deste delito para o crime de lesão corporal
, tipificado no art. 129 do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID

196959940, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 203126185, opinou pela
rejeição

da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos moldes do art. 128, I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante suscita, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente,
ao art. 5.º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado que sentenciou o feito seria incompetente para tanto
.

Com arrimo nestes argumentos, o apelante requer o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, onde as infrações penais teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo, inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do art. 83 do CPP.

Em que pesem os judiciosos argumentos da d. defesa, a meu ver,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT foi o responsável por exercer jurisdição cautelar no feito e inclusive presidiu a audiência de custódia do apelante, no dia
26/11/2021
, oportunidade em que converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 196959858 - Pág. 72/77), após o que, em

11/01/2022
, tendo em vista se tratar de processo-crime voltado a apurar a suposta prática do delito de organização criminosa, e considerando a razoabilidade dos indícios apontando que o acusado integraria a facção denominada “Comando Vermelho”, o magistrado
declinou da competência em favor do Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá
, especializado para processar e julgar os delitos praticados por grupo delinquente organizado,
com jurisdição em todo o Estado
, nos termos da Resolução n.º 11/2017/TP (ID 196959865).

Na sequência, em
12/01/2022
o Juízo Especializado desta Capital deu vista dos autos à representante do Ministério Público com atribuições perante a sua unidade judiciária (ID 196959866), a qual, ato contínuo, ofereceu denúncia contra o apelante (ID 196959869), que foi então recebida pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá, no dia
22/02/2022
, ao mesmo tempo em que este
reconheceu a própria competência
e
ratificou os atos decisórios e não decisórios
já realizados, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“A Resolução TJMT/TP 11/2017 redefiniu as competências das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. A citada Resolução estabeleceu que à 7ª Criminal de Cuiabá compete o processamento e julgamento dos delitos praticados por grupo criminal organizado, atual organização criminosa regida pela Lei 12.850/13. Assim sendo, havendo indícios de que os réus integram Organização Criminosa,
RECONHEÇO A COMPETÊNCIA e RECEBO OS AUTOS no estado em que se encontram, RATIFICANDO OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS
, nos termos do artigo 108, §1º do Código de Processo Penal, combinado com o disposto na Resolução TJMT/TP 11/2017 e do Provimento 4/2008-CM”
. (ID 196959870) – Negritei.

Como se vê,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, conforme já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior do Estado, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Por fim, conquanto a i. defesa entenda que o apelante foi prejudicado pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Capital, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Juara/MT,
não acarretou qualquer prejuízo ao recorrente
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, extrai-se da denúncia que, em data não especificada, mas sabidamente antes de 24/11/2021, em Juara/MT, o apelante
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
integrou a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, a qual é composta por milhares de indivíduos, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o inequívoco intuito de praticar crimes (
Fato 01
).

Verte da exordial acusatória que, no dia 24/11/2021, na residência localizada na Rua Renata, n.º 495 S, nas proximidades do Posto Zulu, em Juara/MT, o apelante
DOUGLAS
, com o auxílio do adolescente
Paulo Henrique Lopes da Silva
, ambos integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, torturaram o adolescente
Ezaias dos Santos Delgado
, de 16 (dezesseis) anos de idade, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa (
Fato 02
).

Outrossim, ressai da preambular que, em data indeterminada, mas sabidamente até o dia 24/11/2021, em Juara/MT,
DOUGLAS
corrompeu o menor
Paulo Henrique
, de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos, com ele praticando infração penal e o induzindo a praticá-la (
Fato 03
).

Segundo a proposição ministerial,
DOUGLAS
se associou ao inimputável
Paulo Henrique
, no interesse da organização criminosa “Comando Vermelho”, para praticar diversos crimes, dentre os quais tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, torturas etc., contexto em que no dia 19/11/2021,
Paulo Henrique
repassou 02 (duas) porções de maconha para a vítima
Ezaias
, também menor de idade e igualmente pertencente à aludida facção, pelo valor total de R$ 200,00 (duzentos reais), com previsão de pagamento para data futura.

Ainda de acordo com o
Parquet
, diante do não pagamento da droga até a data aprazada, e considerando a existência de dívidas pretéritas por parte do ofendido, o adolescente
Paulo Henrique
recebeu ordem de “salve” em face da vítima
Ezaias
e foi informado de que, caso a encontrasse, deveria executar o decreto.

A peça incoativa descreve ainda que, em 24/11/2021,
Ezaias
se

encontrava na residência do apelante
DOUGLAS
, o qual então avisou
Paulo Henrique
sobre o paradeiro da vítima, após o que
Paulo Henrique
se dirigiu até o local, munido com um caibro de madeira, e noticiou o ofendido de que este apanharia e seria castigado em virtude da dívida de entorpecentes que tinha com o “Comando Vermelho”, momento em que o recorrente
DOUGLAS
, utilizando-se de um pedaço de mangueira, passou a golpear
Ezaias
.

Ato contínuo,
DOUGLAS
segurou a vítima e
Paulo Henrique
desferiu contra ela aproximadamente 20 (vinte) golpes com o caibro de madeira, causando-lhe as lesões corporais identificadas no exame de corpo de delito.

Diante destes fatos,
DOUGLAS
foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 2.º, §2.º e §4.º, I, da Lei 12.850/2013, art. 244-B da Lei 8.069/1990 (E.C.A) e art. 1.º, I, §4.º, II, da Lei 9.455/1997, na forma do art. 69 do Código Penal.

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o recorrente pela prática dos delitos de
organização criminosa majorada
e
tortura-castigo majorada
(art. 2.º, §4.º, inc. I, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 1.º, inc. II, §4.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997), contexto em que
DOUGLAS
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Cumpre esclarecer também que, no provimento jurisdicional monocrático, o juízo
a quo
absolveu o réu do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fulcro no princípio da especialidade e, com relação ao crime de tortura, tendo em vista a descrição fática contida na denúncia, aplicou o instituto da
emendatio libelli
(art. 383, CPP), para recapitular a tipificação jurídica da conduta, de tortura para prática de crime (art. 1.º, I,
b
, Lei n.º 9.455/1997) para tortura-castigo (art. 1.º, II, Lei n.º 9.455/1997).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de organização criminosa
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a lucrar vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, de estipular parâmetros de subsunção e de classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“
promover
,
constituir
,
financiar
ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa
”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

É se se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e
consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves
, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“
promover
(
gerar
,
originar algo
ou
difundir
,
fomentar
, cuidando-se de verbo de duplo sentido),
constituir
(
formar
,
organizar
,
compor
),
financiar
(
custear
,
dar sustento a algo
) ou
integrar
(
tomar parte
,
juntar-se
,
completar
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – Grifei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 196959825

- Pág. 1/3); do laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico e fotografias anexas, atestando as lesões corporais que foram acarretadas ao ofendido
Ezaias dos Santos Delgado
(ID 196959839); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material

do delito, verbalize-se desde já a
improcedência

da tese de atipicidade da conduta
deduzida pelo apelante, no sentido de que,
in casu
,

não se configurou o crime de organização criminosa,
porque
não teriam sido identificados os outros indivíduos que comporiam o número mínimo de 04 (quatro) integrantes
, exigido para a caracterização do tipo penal de organização criminosa, e
tampouco teriam sido descortinados os demais crimes visados pelo grupo infrator
.

A tese não procede porque, não obstante apenas o ora recorrente tenha sido condenado na presente ação penal, não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam a prática de delitos como
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
,
tortura
,
homicídio
etc., conforme inclusive esclareceu em juízo a testemunha
Carlos Henrique Engelmann
.

Da mesma forma, como dito, o delito previsto no art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma com a associação estável e permanente do grupo, com o
escopo de praticar futuras infrações penais
, ou seja, as infrações pretendidas são indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à coautoria, que se destina a um ou vários crimes certos, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais, bastando que o objetivo seja esse
.

Diante disso, descabe cogitar, tal qual se pretende, o não preenchimento dos requisitos do tipo penal de organização criminosa pertinentes ao número de congregados e à gravidade dos crimes visados pelo ajuntamento delinquente, sendo assim
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do grupo denominado “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“(...) Ademais,
o fato de o paciente haver sido denunciado e condenado sozinho, haja vista que os demais integrantes da organização criminosa não foram identificados no momento da denúncia, não impede sua condenação no referido delito
. Precedentes. (...)”
. (AgRg no HC n. 593.599/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021) – Destaquei.

“3. Por fim,
o fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a condenação do paciente pelo delito em questão
. 4. (...)”
. (AgRg no HC n. 556.655/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020) – Grifei.

Em relação à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
no delito em questão e a respaldar a sua condenação pela infração do art. 2.º, §4.º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013, impondo-se assim ratificar a sua condenação.

Com efeito, ainda na fase inquisitiva, a vítima
Ezaias dos Santos Delgado
informou que foi torturada pelo ora apelante
DOUGLAS
e pelo menor
Paulo Henrique Lopes da Silva
e que os atos de sevícia se deveram ao fato de o ofendido possuir uma
dívida decorrente da aquisição de drogas com a organização criminosa “Comando Vermelho”
, ou seja, a tortura foi perpetrada pelo recorrente com vistas aos
interesses da aludida facção
, tendo o ofendido
Ezaias
informado ainda que, antes de passar a ser agredido por seus algozes, ele capinava o quintal da residência de
DOUGLAS
justamente em virtude do débito de entorpecentes.

A propósito, nas palavras de
Ezaias
, na data do fato, a vítima
“estava capinando o quintal da residência de Douglas como forma de pagamento de uma dívida que contraiu
com um adolescente que conhece pelo nome de Paulo Henrique Lopes. (...).
Que diz que enquanto apanhava de Douglas e Paulo Henrique ouviu eles dizer que estava apanhando porque devia porções de drogas para o comando vermelho
. (...). Que acrescenta que somente estava capinando na residência de Douglas para pagar uma dívida que com fez com Paulo Henrique, no dia 19/11/2021 (...)”
. (
Sic –
ID 196959831) – Destaquei.

Os referidos trechos do depoimento extrajudicial de
Ezaias
(não ouvido em juízo) prestam-se a evidenciar o
elo entre o recorrente DOUGLAS e a organização criminosa “Comando Vermelho”
, pois demonstram que, na condição de faccionado,
atuava para executar as determinações emanadas dos membros hierarquicamente superiores do organismo infrator
, inclusive os decretos de “salve” (punições por atos de indisciplina) em face de devedores, de membros desobedientes e demais pessoas que agem em desacordo com as “normas” da facção.

No mesmo sentido, perante a autoridade policial, o menor envolvido nos fatos,
Paulo Henrique Lopes da Silva
,

asseverou que é “aliado” da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e que, após receber a notícia quanto ao “salve” decretado por integrantes hierarquicamente superiores da facção contra a vítima
Ezaias
, foi informado pelo ora recorrente
DOUGLAS
a respeito do paradeiro de
Ezaias
, contexto em que
tanto o inimputável quanto o apelante agiram para executar a determinação do grupo criminoso organizado
e cumprir a ordem de “salve”.

A propósito, declarou o adolescente
Paulo Henrique
na delegacia,
in verbis
:

“(...) foi vizinho cinco meses do indivíduo conhecido popularmente pelo apelido de ‘Cria’ ora identificado como sendo o maior imputável Douglas Henrique Arruda Bento. Que diz que hoje, 24/11/2021,
diz ter conversado com Douglas que se ele encontrasse o Ezaias era para ele lhe avisar
(...). Que diz que há quatro semanas
o maior imputável Guilherme Ferreira dos Santos que é integrante da facção criminosa comando vermelho lhe disse que havia saído o decreto do Salve de Ezaias porque ele estava devendo porções de drogas ilícitas para um bocado de gente do comando vermelho
. Que
Douglas em horário aproximado das 10 horas entrou em contato consigo via telefonia celular e lhe disse que Ezaias estava na casa dele capinando o quintal
. (...). Que após ter desferido os golpes de madeira em Ezaias diz ter dito para ele: amanhã quero meu dinheiro e em seguida saiu em direção a sua residência. Que é usuário de drogas ilícitas tipo maconha há um ano e que
é há aproximadamente um ano é aliado da facção comando vermelho
(...)”.
(ID 196959832) – Grifei.

Pontue-se que, conquanto a vítima
Ezaias dos Santos Delgado
e o adolescente
Paulo Henrique Lopes da Silva
não tenham sido ouvidos sob o crivo do contraditório, é certo que seus depoimentos extrajudiciais, assim como o vínculo associativo permanente e estável mantido pelo recorrente
DOUGLAS
junto à organização criminosa “Comando Vermelho”, restaram
amplamente confirmados e corroborados na etapa judicial
.

Deveras,
em audiência instrutória
, a testemunha compromissada
Carlos Henrique Engelmenn
declarou que é delegado da Polícia Civil e que, após tomar conhecimento de que o adolescente
Ezaias dos Santos Delgado
havia levado um “salve”, mandou um policial até a residência do genitor da vítima, onde o investigador a encontrou gravemente ferida, complementando o declarante que, após ser submetida a exame de corpo de delito, a vítima apontou expressamente o recorrente
DOUGLAS
e o menor
Paulo Henrique
como os autores das agressões, admitiu que era simpatizante do “Comando Vermelho”, que adquiriu drogas da facção e que não conseguiu pagar pelos narcóticos, conjuntura em que recebeu ordem de “salve” por parte da liderança local do organismo criminoso.

Outrossim,
Carlos Henrique Engelmann
apontou que o acusado
DOUGLAS
possui envolvimento com o “Comando Vermelho”.

Na mesma toada,
em juízo
, o investigador
Milton Lacerda da Silva Campos
asseverou que, após a notícia das agressões perpetradas contra o ofendido
Ezaias
, sua equipe entrevistou o pai da vítima, o qual informou que resgatou o filho na residência do apelante
DOUGLAS
, o qual então foi procurado e capturado pelos policiais, após o que se desvelou que
DOUGLAS
e o menor
Paulo Henrique
teriam arquitetado uma emboscada em face de
Ezaias
, com o fim de aplicar um “salve”.

A testemunha
Milton
esclareceu que, à época dos fatos, o ofendido
Ezaias
, além de usuário de drogas,

desempenhava o papel de vendedor e, por isso, estava endividado com a facção “Comando Vermelho”, sendo que, nessa conjuntura, uma das lideranças da organização determinou a aplicação de “salve” em
Ezaias
, punição esta que veio a ser efetivada.

Em idêntico diapasão, o policial civil
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
também confirmou ter visto o grave estado dos ferimentos e lesões corporais infligidas à vítima
Ezaias
e explicou que, segundo lhe confidenciou o ofendido à época, ele devia drogas ao “Comando Vermelho” e foi chamado pelo recorrente
DOUGLAS
para carpir um quintal como forma de quitar a dívida, porém, no local, foi subjugado e agredido por
DOUGLAS
e pelo adolescente
Paulo Henrique
, os quais o açoitaram com um pedaço de cano e um pedaço de madeira.

Francisco
confirmou o reconhecimento positivo promovido por
Ezaias
na delegacia, oportunidade em que a vítima indigitou o ora recorrente como um de seus algozes, ao que a testemunha acrescentou ainda que
o próprio apelante lhe admitiu que os atos de sevícia perpetrados contra a vítima consistiram em um “salve” decretado pelo “Disciplina” do “Comando Vermelho”
, complementando, por fim, que, algum tempo após os fatos
sub judice
, o ofendido
Ezaias
veio a ser morto pela facção, justamente por ter denunciado o referido “salve” às autoridades.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais
responsáveis por diligenciar na ocorrência
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Se não bastasse, embora tenha alterado parcialmente sua versão em juízo, o próprio apelante
DOUGLAS
admitiu na fase extrajudicial a sua participação na punição disciplinar contra a vítima
Ezaias
, juntamente com o menor de idade
Paulo Henrique
, motivada pelas dívidas de drogas que o ofendido tinha com a organização criminosa “Comando Vermelho”, o que corrobora o vínculo de
DOUGLAS
com o grupo infrator.

A propósito:

“Que alega que
ofereceu o quintal para Ezaiais capinar logo após ele ter lhe contado que estava devendo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para Paulo Henrique Lopes
. Que no momento em que Ezaias carpia Paulo Henrique compareceu na sua residência para cobrar a dívida. Que alega que Ezaias tentou correr e que o segurou para que ele não fugisse.
Que Paulo Henrique disse que havia saído o decreto do salve de Ezaias pela facção criminosa comando vermelho porque ele estava devendo porções de drogas na cidade
.
Que alega ter açoitado Ezaias duas vezes utilizando-se de uma mangueira de fogão e em seguida diz ter segurado Ezaias para que Paulo Henrique desferisse golpes utilizando-se de um pedaço de madeira contendo aproximadamente um metro. Que alega que no pedaço de madeira utilizado por Paulo Henrique havia um prego amassado. Que alega ter visto Paulo Henrique desferir aproximadamente vinte golpes com o pedaço de madeira e que os golpes atingiram mais a região das costas de Ezaiais
. Que alega que no momento em que percebeu que Ezaias estava quase desmaiando disse para Paulo Henrique que parasse as agressões (...)”
. (ID 196959834).

Como é cediço, as admissões feitas pelo acusado no inquérito, embora retratadas em juízo, não são desprovidas de valor probatório, quando amparadas por outros elementos judicialmente produzidos, assim como ocorre
in casu
, em que a confissão extrajudicial do recorrente
DOUGLAS
vai ao encontro dos depoimentos prestados pelos policiais civis ouvidos no curso da fase instrutória.

Aliás, nesse sentido dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 11
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, de acordo com o qual
“11.
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelo recorrente
DOUGLAS
, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através das
circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No caso concreto,
o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelo recorrente
, assim como o
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos da prova oral angariada na fase inquisitiva e em juízo, deixam patente a
presença do
dolo
do agente em se
associar
, de maneira
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

Com efeito, as provas atestam que o recorrente, ao tomar conhecimento do decreto de “salve” contra a vítima, emanado por liderança local do “Comando Vermelho” na Comarca de Juara, juntamente com o menor
Paulo Henrique Lopes da Silva
,
envidou esforços no sentido de dar cumprimento à determinação e efetivar a ordem recebida
, atraindo a vítima para sua residência, onde a subjugou e a agrediu fisicamente, tudo como forma de
punição, no interesse do grupo criminoso organizado
, haja vista que o ofendido devia dinheiro de drogas para a facção.

Deste modo, é evidente a organização hierarquicamente estruturada e a divisão de tarefas e distribuição de incumbências para a empreitada, pois o fato de o réu, sem hesitar, acatar a determinação e executar o decreto prolatado por faccionados que ocupavam posição de liderança, a fim de implementar conduta criminosa consistente em agressões físicas contra adolescente que devia dinheiro à facção, não me deixa qualquer dúvida quanto ao seu ânimo de ajuntar-se à agremiação delinquente, no âmbito da qual ele era inclusive conhecido como “Cria”.

Destarte, tenho que as provas dos autos denotam, à saciedade, tanto a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que o recorrente implementava a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes

(
animus
associativo), quanto a sua intenção de auferir vantagem através da prática de infrações penais graves (liame volitivo específico).

De igual modo,
friso ser irrelevante
que alguns dos integrantes da organização ocupem “cargos” mais baixos e permaneçam em
stand by
para quando forem acionados por seus superiores
[exatamente como ocorre na presente hipótese], na medida em que
este tipo de estrutura organizacional consiste em verdadeira elementar do tipo penal
sub judice
.

Com tais considerações,
conserva-se
a
condenação
do apelante
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
pelo crime do
art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013
, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta.

2.

Do pedido de absolvição do crime de tortura majorada
– pleito subsidiário de desclassificação da conduta para lesão corporal:

Como se sabe,
o art. 1.º da Lei n.º 9.455/1997
pune a tortura em dois incisos. O
inciso I

tipifica a denominada tortura-prova (
alínea
a
); a tortura para a prática de crime (
alínea
b
); e a tortura discriminatória (
alínea
c
). Já o
inciso II
trata da chamada
tortura-castigo
, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Sabe-se ainda que os crimes de tortura tipificados nas
alíneas do inciso I
do aludido dispositivo legal
são de caráter comum
, isto é,
podem ser perpetrados por qualquer pessoa
, desde que atendidas as elementares dos tipos penais.

Mesmo porque, embora em boa parte do mundo o delito de tortura configure conduta própria de agentes estatais ou de pessoas no exercício de função pública, é certo que a própria Convenção Internacional Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, promulgada no Brasil por meio do Decreto n.º 40/1991, prevê no seu art. 1.º, n.º 2, que o referido Pacto
“não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo”.

Por outro lado, no que refere à conduta insculpida no art. 1.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/97,
trata-se de crime definido pela doutrina como de natureza própria
, isto é, cujo tipo penal
exige especiais atributos ou qualidades específicas do agente para que este possa figurar como sujeito ativo do delito
.

Por apego à clareza, impõe-se transcrever a redação do tipo penal em questão, o qual preceitua que incorrerá nas penas por ele cominadas quem
“submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade
, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”
.

Isso
não implica dizer que o autor do crime deve necessariamente ser policial ou mesmo se tratar de agente público
, conclusão esta reforçada pela própria Lei n.º 9.455/97,
no art. 1.º, §4.º, inc. I
, que dispõe que a pena do crime deverá ser majorada caso a conduta seja praticada por agente público.

Por outro lado, ainda assim, a exegese da redação legal leva a concluir que é necessário que o praticante do crime, antes de cometê-lo,
tenha a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
.

Aliás, na lição de
Guilherme Nucci
,
o sujeito ativo é

qualificado
,
“exigindo atributos específicos.
Somente comete essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 814) – Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria ao analisar
o
Recurso Especial n.º
1.738.264-DF
(Informativo 633), julgado em 23/08/2018 [DJe 14/09/2018], sob a relatoria do eminente Min. Sebastião Reis Júnior, tendo a e. Corte da Cidadania decidido a questão por maioria, no sentido de que o delito não necessariamente exige que o autor seja funcionário público e até permite que o sujeito ativo seja um particular, contanto que exista uma relação pré-existente de
guarda
,
poder
ou
autoridade
dele

sobre a vítima.

Significa dizer que a mera subjugação de fato da vítima por parte do agente, apenas em virtude da prática criminosa em si, por si só, não se subsome aos conceitos de
guarda
,

poder

e
autoridade

tais quais dispostos na Lei de Tortura, visto que
a relação entre o algoz e a vítima, seja ela de fato ou de direito, deve ser
pré-existente

ao crime
, ou seja, uma
relação jurídica ou fática de subordinação
ou cuidado em face da vítima, ou um dever de vigilância e uma obrigação de proteção em relação a ela, sob pena de
vulgarizar a
mens legis
e banalizar o próprio delito de tortura
,
cujo objetivo precípuo consiste em combater graves violações a Direitos Humanos em circunstâncias excepcionais.

Por oportuno, transcrevo trechos do r. voto-vista proferido pelo eminente Min. Saldanha Palheiro,
in verbis
:

“
Podem, pois, ser sujeitos ativos do crime,
não só os agentes do Poder Público, mas também, pais, professores, médicos, enfermeiros, babás, tutores, curadores, dentre outros
.

Assim, a meu ver, as expressões guarda, poder e autoridade denotam a existência de
relação jurídica pré-existente de subordinação de fato ou de direito entre a vítima e o algoz
”.

Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial evoluiu e consolidou-se no sentido de que,
se os envolvidos integram organização criminosa
e, mediante violência ou grave ameaça, submetem a vítima a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar
castigo por desobediência
ou medida preventiva
em nome da facção
,
configurada está a relação de poder e autoridade entre o autor do crime e o ofendido
e, portanto,
escorreito o enquadramento da conduta no delito de tortura-castigo
(artigo 1º, inciso II, da Lei 9.455/97).

Não é outra a hipótese dos autos, haja vista que a denúncia narra expressamente que os atos de sevícia atribuídos ao apelante
DOUGLAS
contra a vítima
Ezaias
foram perpetrados como método de castigo infligido ao devedor indisciplinado, por ordem de membros hierarquicamente superiores nos quadros do organismo infrator.

Deste modo, não há dúvida de que,
in casu
, o acusado satisfaz o atributo específico exigido pelo tipo penal do art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997, consistente na
posição de ter a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
, mediante uma relação factual pré-existente entre eles, podendo assim plenamente figurar como sujeito ativo no crime próprio de tortura-castigo.

Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes deste e.
TJMT
:

“RECURSO DA DEFESA – APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2.º, DA LEI N. 12.850/2013 E DO ART. 1.º, II, DA LEI N. 9.455/97 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, VÍDEO GRAVADO E POSTADO NAS REDES SOCIAIS ––
CASTIGO ‘SALVE’ EM NOME DA FACÇÃO CRIMINOSA
– ESTABILIDADE DA AÇÃO CONJUNTA ENTRE OS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
TORTURA-CASTIGO – VÍTIMA SOB GUARDA, PODER OU AUTORIDADE – CONDUTA QUE SE ENQUADRA NAS SANÇÕES DO ART. 1º, II, DA LEI Nº 9.455/97
– RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Os depoimentos dos policiais e a própria gravação da cena de tortura, evidenciam a cooperação mútua entre os acusados para a realização do castigo ‘salve’ – termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho
–, bem como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais. Não cabimento da absolvição das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013.
O tipo penal do art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas
.
Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima

Anderson Fernandes de Aguiar
em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97
”
. (N.U 0005688-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
DEMONSTRADO QUE O APELADO INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENONIMADA COMANDO VERMELHO/MT – ACUSADO QUE PERPETROU TORTURA-CASTIGO CONTRA A VÍTIMA NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICADO ‘SALVE’ COMO CASTIGO PESSOAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De rigor a condenação quando
há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa autointitulada de ‘Comando Vermelho’ e inclusive perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado ‘salve’, para fins de ‘correção’ e ‘disciplina’ decorrente de dívida de drogas
.

O poder previsto no art. 1º, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante à vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT
”.

(N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) – Destaquei.

Assim sendo, ao contrário do que sugere a i. defesa nas razões recursais,
não há o que se falar em carência de atributo específico
por parte do apelante
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
para figurar como sujeito ativo do delito de tortura-castigo, cuja
materialidade
,
in casu
, está comprovada a partir do boletim de ocorrência (ID 196959825

- Pág. 1/3); do laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico e fotografias anexas, atestando as lesões corporais que foram acarretadas ao ofendido
Ezaias dos Santos Delgado
(ID 196959839); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a existência de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
no episódio delitivo, impondo-se, pois, ratificar o édito condenatório.

Com efeito, na única oportunidade em que foi formalmente ouvido nestes autos, o ofendido
Ezaias dos Santos Delgado

apontou expressamente o ora recorrente
como um dos dois indivíduos que o submeteram a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, contextualizando que
DOUGLAS
e o menor
Paulo Henrique
o seguraram, ordenaram que ele se ajoelhasse, após o que o primeiro passou a golpeá-lo com uma mangueira de fogão, ao passo que o segundo desferia contra ele golpes com um caibro de madeira, tudo isso enquanto lhe diziam que ele
“estava apanhando porque devia porções de drogas para o comando vermelho”
. (ID 196959831).

Perante a autoridade policial,
Ezaias
informou também que ele próprio era “aliado” da organização criminosa “Comando Vermelho” e reconheceu o apelante
DOUGLAS
como dos indivíduos que o agrediu (ID 196959831).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, havendo notícia nos autos de que ela foi morta pouco tempo após os fatos
sub judice
, não há dúvida de que suas declarações extrajudiciais e o reconhecimento positivo realizado na delegacia se prestam a enredar o acusado
DOUGLAS
no crime, porquanto aqueles elementos informativos do inquérito restaram
amplamente corroborados em juízo
.

A propósito, sob o crivo do contraditório judicial, o delegado de Polícia Civil,
Carlos Henrique Engelmann
, asseverou que, após receber a notícia de que a vítima
Ezaias dos Santos Delgado
havia recebido um castigo “salve” de algumas pessoas, em contexto de organização criminosa, determinou o deslocamento de um dos investigadores até a residência do pai do ofendido, onde o agente estatal encontrou
Ezaias
bastante lesionado e tomou o seu relato, ouvindo da vítima que o apelante
DOUGLAS
, vulgo
“Cria”
, seria um dos responsáveis pelas agressões e que estas consistiram em uma punição, decorrente de dívida de drogas não quitada com a facção “Comando Vermelho”.

Nos termos colocados pela testemunha compromissada,
in verbis
:

“(...) lograram capturar em flagrante delito o
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
, popular
‘Cria’
,e também detiveram o adolescente
Paulo Henrique Lopes
, tendo em vista que esses dois eram apontados pela vítima
Ezaias
como tendo sido os autores daquela surra que ele tinha tomado. O
Ezaias
contou que em decorrência de ele ser (...) próximo da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ (...) simpatizante, talvez, ele teria adquirido algumas porções de droga (...) e não teria pago essas porções de droga. E, em decorrência disso, pessoas do ‘Comando Vermelho’ (...) teriam determinado que ele levasse essa surra, que ele levasse esse ‘salve’ com o eles costumam falar. Então, o
DOUGLAS
teria atraído o
Ezaias
para a residência do
DOUGLAS
, sob o pretexto de que o
Ezaias
deveria capinar o quintal deste, para pagar a dívida. E, lá estando, o
DOUGLAS
(...) teria levado ele para os fundos da residência e, lá, o
DOUGLAS
teria passado a agredir o adolescente
Ezaias
com golpes desferidos com segmento de mangueira plástica, dessas utilizadas para encanar gás entre o botijão e o fogão, e o adolescente
Paulo
teria passado a agredir o
Ezaias
com um pedaço de madeira, um caibro, de aproximadamente um metro, batendo a grande maioria dos golpes na região dorsal do adolescente. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 196959915).

Outrossim, a testemunha
Carlos Henrique
informou que, pouco tempo depois, a vítima veio a ser morta por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, os quais inclusive deixaram o ofendido agonizar por cerca de doze horas antes de morrer, justamente por ter delatado os fatos
sub judice
às autoridades.

No mesmo diapasão,
em juízo
, o investigador
Milton Lacerda da Silva Campos
asseverou que, após a notícia das agressões perpetradas contra o ofendido
Ezaias
, dirigiu-se com sua equipe até a casa da vítima, onde viu o ofendido
“todo machucado, ferido na região dos olhos, da perna, das costas”
, após o que o declarante entrevistou o pai da vítima, o qual informou que resgatou o filho na residência do apelante
DOUGLAS
.

A testemunha
Milton
disse que, na sequência, procurou e capturou o recorrente
DOUGLAS
, que admitiu ter armado uma emboscada e agredido fisicamente a vítima.

Milton
esclareceu que, à época dos fatos, o ofendido
Ezaias
, além de usuário de drogas,

desempenhava o papel de vendedor de entorpecentes e, por isso, estava endividado com a facção “Comando Vermelho”, sendo que, nessa conjuntura, uma das lideranças (
“Disciplina”
) da organização determinou a aplicação de “salve” em
Ezaias
, punição esta que veio a ser efetivada.

Em idêntica toada,
perante a autoridade judiciária
, o policial civil
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
também confirmou ter visto o grave estado dos ferimentos e lesões corporais infligidas à vítima
Ezaias
e explicou que, segundo lhe confidenciou o ofendido à época, ele devia drogas ao “Comando Vermelho” e foi chamado pelo recorrente
DOUGLAS
para carpir um quintal como forma de quitar a dívida, porém, no local, foi subjugado e agredido por
DOUGLAS
e pelo adolescente
Paulo Henrique
, os quais o açoitaram com um pedaço de cano de gás e um pedaço de madeira.

Francisco
confirmou o reconhecimento fotográfico positivo promovido por
Ezaias
na delegacia, oportunidade em que a vítima indigitou o ora recorrente como um de seus algozes, ao que a testemunha acrescentou ainda que
o próprio apelante lhe admitiu que os atos de sevícia perpetrados contra a vítima consistiram em um “salve” decretado pelo “Comando Vermelho” em virtude de dívida de drogas

não quitada com a facção
.

Se não bastasse, embora tenha alterado parcialmente sua versão em juízo, o próprio apelante
DOUGLAS
admitiu na fase extrajudicial a sua participação nas agressões físicas e nos atos de sevícia levados a efeito contra a vítima
Ezaias
, assumindo que, após receber a notícia quanto ao castigo (“salve”) decretado pela organização “Comando Vermelho”, motivado por dívidas de drogas não quitadas pela vítima com a facção, passou a açoitá-la com uma mangueira de fogão e, ato contínuo, segurou-a para que o menor de idade
Paulo Henrique
desferisse contra ela dezenas de golpes com um pedaço de madeira contendo prego.

A propósito:

“
Que Paulo Henrique disse que havia saído o decreto do salve de Ezaias pela facção criminosa comando vermelho porque ele estava devendo porções de drogas na cidade
.
Que alega ter açoitado Ezaias duas vezes utilizando-se de uma mangueira de fogão e em seguida diz ter segurado Ezaias para que Paulo Henrique desferisse golpes utilizando-se de um pedaço de madeira contendo aproximadamente um metro. Que alega que no pedaço de madeira utilizado por Paulo Henrique havia um prego amassado. Que alega ter visto Paulo Henrique desferir aproximadamente vinte golpes com o pedaço de madeira e que os golpes atingiram mais a região das costas de Ezaiais
. (...)”
. (ID 196959834).

Conforme já explanado no tópico anterior deste aresto, as admissões feitas pelo acusado no inquérito, embora retratadas em juízo, não são desprovidas de valor probatório, quando amparadas por outros elementos judicialmente produzidos, assim como ocorre
in casu
, em que a confissão extrajudicial do recorrente
DOUGLAS
vai ao encontro dos depoimentos prestados pelos policiais civis ouvidos no curso da fase instrutória.

Aliás, nesse sentido dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 11
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, de acordo com o qual
“11.
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Assim, não há falar em falta de provas quanto à autoria de
DOUGLAS
pelo delito de tortura-castigo perpetrado contra a vítima
Ezaias
.

Com relação ao
pleito subsidiário de desclassificação
da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129, Código Penal), o pedido
tampouco comporta provimento
.

Isto porque, como dito, as lesões infligidas ao ofendido
Ezaias
, enquanto método de violência utilizado para lhe causar intenso sofrimento físico e mental, tinham como
finalidade a aplicação de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo em face da vítima
, de modo que
a presença de tal elemento especializante faz a conduta se amoldar ao tipo do art. art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997
, em detrimento do tipo genérico do art. 129 do Código Penal, sob pena de ofensa ao
princípio da especialidade
.

A propósito do tema, colho o precedente pátrio:

“II -
Não pode ser acolhida a pretensão de desclassificação para delito de lesão corporal
, tipo absorvido pela conduta mais grave,
uma vez que caracterizado o crime próprio previsto no art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97, inclusive quanto ao fim específico de promover castigo mediante intenso sofrimento físico e psíquico para satisfazer sentimento de sadismo
”
(TJ-AL - APL: 00003742420118020026 AL 0000374-24.2011.8.02.0026, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 15/06/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2016) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TORTURA
E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AGRAVANTES - CABIMENTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CONCESSÃO - INVIABILIDADE.
Demonstrado que a conduta do acusado consistiu em constranger alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal
. Não atendidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, impossível a concessão de suspensão condicional da pena”
. (TJ-MG - APR: 10245190092305001 Santa Luzia, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2021) – Grifei.

Pontue-se que, além das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas, os registros fotográficos anexos ao laudo de exame de corpo de delito retratam a natureza dos atos de sevícia perpetrados contra a vítima, isto é, não apenas socos e murros no rosto, mas também
inúmeras marcas de açoitamento (com mangueira de fogão e pedaço de madeira) em diversas regiões do corpo
, como
tórax
,
braços
,
ombro
,
dorso
,
costas
,
coxas
,
pernas
e
glúteos
(ID

196959839), o que corrobora que
o desiderato das agressões dizia respeito à aplicação de castigo e punição pessoal
(art. 1.º, II, Lei n.º 9.455/1997), não decorrendo de mero
animus laedendi
(art. 129, Código Penal).

Portanto, mantém-se a incólume a condenação e a classificação típico-jurídica do crime de tortura-castigo, nos exatos moldes da r. sentença recorrida.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
arguida, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1002910-14.2021.8.11.0018.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (
PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA PELA DEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Todavia, antes de adentrar no mérito da insurgência, tem-se que o apelante suscita, preliminarmente,
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade parciais da Resolução n.º 11/2017 do Tribunal Pleno do TJMT
, por ofensa, respectivamente,
ao art. 5.º, LIII, e art. 22, I, ambos da CF e ao art. 69, I, e art. 70, ambos do CPP, no específico ponto em que aquela norma administrativa confere à Sétima Vara Criminal de Cuiabá/MT a competência para processar e julgar crimes praticados por organização criminosa
“com jurisdição em todo o Estado”
, argumentando que apenas a União poderia legislar em matéria processual, ao passo que a lei federal (CPP) determina que
competência seja firmada pelo local da infração
, de modo que
o Juízo Especializado que sentenciou o feito seria incompetente para tanto
.

Com arrimo nestes argumentos, o apelante requer o reconhecimento da nulidade, com a subsequente remessa dos autos à Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, onde as infrações penais teriam se consumado, para que o juízo daquela unidade judiciária julgue o processo, inclusive por se tratar do juízo prevento, nos termos do art. 83 do CPP.

Em que pesem os judiciosos argumentos da d. defesa, a meu ver,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

Com efeito, extrai-se dos autos que o Juízo da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Juara/MT foi o responsável por exercer jurisdição cautelar no feito e inclusive presidiu a audiência de custódia do apelante, no dia
26/11/2021
, oportunidade em que converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 196959858 - Pág. 72/77), após o que, em

11/01/2022
, tendo em vista se tratar de processo-crime voltado a apurar a suposta prática do delito de organização criminosa, e considerando a razoabilidade dos indícios apontando que o acusado integraria a facção denominada “Comando Vermelho”, o magistrado
declinou da competência em favor do Juízo da Sétima Vara Criminal de Cuiabá
, especializado para processar e julgar os delitos praticados por grupo delinquente organizado,
com jurisdição em todo o Estado
, nos termos da Resolução n.º 11/2017/TP (ID 196959865).

Na sequência, em
12/01/2022
o Juízo Especializado desta Capital deu vista dos autos à representante do Ministério Público com atribuições perante a sua unidade judiciária (ID 196959866), a qual, ato contínuo, ofereceu denúncia contra o apelante (ID 196959869), que foi então recebida pelo Juízo da 7.ª Vara Criminal de Cuiabá, no dia
22/02/2022
, ao mesmo tempo em que este
reconheceu a própria competência
e
ratificou os atos decisórios e não decisórios
já realizados, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“A Resolução TJMT/TP 11/2017 redefiniu as competências das Varas Cíveis e Criminais das Comarcas de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande. A citada Resolução estabeleceu que à 7ª Criminal de Cuiabá compete o processamento e julgamento dos delitos praticados por grupo criminal organizado, atual organização criminosa regida pela Lei 12.850/13. Assim sendo, havendo indícios de que os réus integram Organização Criminosa,
RECONHEÇO A COMPETÊNCIA e RECEBO OS AUTOS no estado em que se encontram, RATIFICANDO OS ATOS DECISÓRIOS E NÃO DECISÓRIOS
, nos termos do artigo 108, §1º do Código de Processo Penal, combinado com o disposto na Resolução TJMT/TP 11/2017 e do Provimento 4/2008-CM”
. (ID 196959870) – Negritei.

Como se vê,
inexiste qualquer ilegalidade na providência adotada na instância de origem
, pois este Sodalício estadual já se manifestou, em reiteradas oportunidades, tanto por meio de suas Câmaras Criminais Isoladas quanto por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
é competente a Sétima Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa
, ainda que cometido no interior do Estado.

Nesse sentido:

“
É competente a 7ª Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apura suposta prática do crime de organização criminosa cometido na Comarca de Cáceres, por força do que dispõe a Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno
. Precedentes desta Corte e do STJ”.
(N.U 1006902-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022) – Negritei.

“
Por força do Provimento n.º 004/2008/CM e da
Resolução n.º 11/2017/TP
, expedidos por este Tribunal de Justiça dentro da sua prerrogativa de auto-organização,
compete ao Juízo da 7.ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar infrações envolvendo organizações criminosas, com jurisdição em todo o território estadual
.”
(N.U 1012395-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI,
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021) – Destaquei.

Ademais,
embora a competência territorial em razão da matéria seja relativa e admita a prorrogação do juízo
, tampouco há ilegalidade na tramitação de persecução penal deflagrada inicialmente no interior do Estado e, depois, remetida para o Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, já que este é
especializado quanto à matéria
, e
prevalece sobre os demais juízos
, conforme já decidiu anteriormente esta c. Terceira Câmara Criminal:

“HABEAS CORPUS – DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
COMPETÊNCIA DE JUÍZO DO INTERIOR DO ESTADO DECLINADA PARA A 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ
– ALEGAÇÃO DE QUE A COMPETÊNCIA DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ NÃO ABRANGE AS COMARCAS DO INTERIOR – IMPROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA ESTADUAL ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO N. 11/2017, DO TRIBUNAL PLENO – MATÉRIA DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA QUE NÃO ESTÁ RESTRITA AO CAMPO DE INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA LEI – PRECEDENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. (...). -
Nesse contexto,
não há ilegalidade na tramitação de ação penal deflagrada inicialmente no interior e, depois, remetida para o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, já que este é especializado quanto à matéria, e prevalece sobre os demais juízos, conforme regulamentação administrativa do tribunal
”
. (N.U 1018752-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2022) – Destaquei.

Em relação às
arguições de inconstitucionalidade e de ilegalidade
da norma administrativa, por
violação aos dispositivos constitucionais
que reservam à União a prerrogativa de legislar sobre matéria processual e por
ofensa aos dispositivos legais
que firmam a competência pelo lugar da infração, entendo que estas
tampouco devam prosperar
.

Deveras, o
Superior Tribunal de Justiça
já reconheceu
a legitimidade do TJMT para adotar medidas desse jaez, firmando, inclusive, a competência da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para apurar, conhecer e julgar crimes ocorridos no interior do Estado, consoante se extrai dos seguintes precedentes:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. VARA ESPECIALIZADA CONTRA O CRIME ORGANIZADO, CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E ECONÔMICA E CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I -
A jurisprudência desta eg. Corte, alinhando-se ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, é a de autorização para que Tribunais locais procedam à especialização de Varas para o processamento de feitos restritos por matéria. Assim,
apesar de terem sido cometidos os delitos na Comarca de Rondonópolis, o julgamento perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, os Crimes contra a Ordem Tributária e Econômica e os Crimes contra a Administração Pública
se mostra acertado porquanto prevalece o Juízo especializado em razão da matéria
. Precedentes. (...)”
.(AgRg no REsp n. 1.611.615/MT, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 16/4/2018) – Grifei.

“QUADRILHA, ROUBO, LATROCÍNIO, DANO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, USO DE DOCUMENTO FALSO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
INCOMPETÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES OCORRIDOS EM COMARCAS DIVERSAS. POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DAS VARAS CRIMINAIS DAS COMARCAS.
COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao interpretrar o artigo 96, inciso I, alíneas ‘a’ e ‘d’, e inciso II, alínea ‘d’, da Constituição Federal, firmou o entendimento de que o Poder Judiciário pode dispor sobre a especialização de varas, pois se trata de matéria que se insere no âmbito da organização Judiciária dos Tribunais. Precedentes. 2.
Não há qualquer ilegalidade na tramitação, quer do procedimento investigatório, quer da ação penal deflagrados contra os pacientes, perante a Vara Especializada
contra o Crime Organizado, Crimes contra a Ordem Econômica e Crimes contra a Administração Pública da comarca
de Cuiabá, pois embora os ilícitos a eles assestados tenham supostamente ocorrido em Paranatinga/MT e Campo Novo/MT, o referido Juízo, por ser especializado quanto à matéria, prevalece sobre os demais
”.
(HC n. 237.956/MT, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2014, DJe de 12/6/2014) – Grifei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO E FRAUDE EM LICITAÇÕES. COMPETÊNCIA.
CRIAÇÃO DE VARAS ESPECIALIZADAS PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA DOS JUÍZOS ESPECIAIS EM DETRIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. AUTORIDADE COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO EXCLUÍDA DA INVESTIGAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2.
No caso concreto, são apurados delitos
de corrupção ativa, fraudes à licitação, lavagem de dinheiro e de suposta organização criminosa, que dispõe
de vara especializada criada pela Resolução n. 11/2017 no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, o que
, de acordo com o entendimento desta Corte Superior de Justiça
é autorizado
pelo art. 96, inc. I, ‘a’, da
Constituição Federal e
, pelo art. 74 do Código de Processo Penal -
CPP
, pois trata-se de matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais
. 3. (...)”.
(AgRg no RHC n. 154.203/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023) – Destaquei.

Também assim já se manifestou o
Supremo Tribunal Federal
:

“(...) II.
Não há violação aos princípios constitucionais da legalidade, do juiz natural e do devido processo legal
, visto que a leitura interpretativa do art. 96, I, a , da
Constituição Federal admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação dos Tribunais
. Precedentes.
III. A especialização de varas consiste em alteração de competência territorial em razão da matéria, e não alteração de competência material, regida pelo art. 22 da Constituição Federal
. IV. Ordem denegada”
. (STF - HC: 113018 RS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 29/10/2013, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013) – Grifei.

“
Atribuição, à Vara especializada, de competência territorial que abrange todo o território do Estado-membro
. Suscitação de ofensa ao princípio da territorialidade. Improcedência.

Matéria inserida na discricionariedade do legislador estadual para tratar de organização judiciária
.
(...). 1. Os delitos cometidos por organizações criminosas podem submeter-se ao juízo especializado criado por lei estadual
, porquanto o tema é de organização judiciária, prevista em lei editada no âmbito da competência dos Estados-membros (art. 125 da CRFB). Precedentes. (...).
10.
O princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que Lei estadual atribui a Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada
, com fundamento no art. 125 da Constituição,
porquanto o tema gravita em torno da organização judiciária,
inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz natural
”.
(STF - ADI: 4414 AL, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 31/05/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 17/06/2013) – Destaquei.

Por fim, conquanto a i. defesa entenda que o apelante foi prejudicado pela tramitação do processo na Sétima Vara Criminal da Capital, urge destacar que a especialização das Varas possui como móvel precípuo garantir
a
otimização e a eficiência na instrução e condução dos feitos que apurem delitos de determinada natureza
, materializando os princípios da celeridade e economia processuais, assim como
a viabilização de um mais especializado e técnico provimento jurisdicional às partes integrantes da lide e interessadas na celeuma
, seja por facilitar o acesso ao Judiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa.

Deste modo, a meu ver, a instrução e o sentenciamento do feito pelo d. Juízo Especializado contra o Crime Organizado de Cuiabá, em detrimento do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Juara/MT,
não acarretou qualquer prejuízo ao recorrente
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, extrai-se da denúncia que, em data não especificada, mas sabidamente antes de 24/11/2021, em Juara/MT, o apelante
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
integrou a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, a qual é composta por milhares de indivíduos, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão informal de tarefas, com o inequívoco intuito de praticar crimes (
Fato 01
).

Verte da exordial acusatória que, no dia 24/11/2021, na residência localizada na Rua Renata, n.º 495 S, nas proximidades do Posto Zulu, em Juara/MT, o apelante
DOUGLAS
, com o auxílio do adolescente
Paulo Henrique Lopes da Silva
, ambos integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, torturaram o adolescente
Ezaias dos Santos Delgado
, de 16 (dezesseis) anos de idade, causando-lhe intenso sofrimento físico e mental, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa (
Fato 02
).

Outrossim, ressai da preambular que, em data indeterminada, mas sabidamente até o dia 24/11/2021, em Juara/MT,
DOUGLAS
corrompeu o menor
Paulo Henrique
, de 14 (quatorze) anos de idade à época dos fatos, com ele praticando infração penal e o induzindo a praticá-la (
Fato 03
).

Segundo a proposição ministerial,
DOUGLAS
se associou ao inimputável
Paulo Henrique
, no interesse da organização criminosa “Comando Vermelho”, para praticar diversos crimes, dentre os quais tráfico de drogas, associação para o narcotráfico, torturas etc., contexto em que no dia 19/11/2021,
Paulo Henrique
repassou 02 (duas) porções de maconha para a vítima
Ezaias
, também menor de idade e igualmente pertencente à aludida facção, pelo valor total de R$ 200,00 (duzentos reais), com previsão de pagamento para data futura.

Ainda de acordo com o
Parquet
, diante do não pagamento da droga até a data aprazada, e considerando a existência de dívidas pretéritas por parte do ofendido, o adolescente
Paulo Henrique
recebeu ordem de “salve” em face da vítima
Ezaias
e foi informado de que, caso a encontrasse, deveria executar o decreto.

A peça incoativa descreve ainda que, em 24/11/2021,
Ezaias
se

encontrava na residência do apelante
DOUGLAS
, o qual então avisou
Paulo Henrique
sobre o paradeiro da vítima, após o que
Paulo Henrique
se dirigiu até o local, munido com um caibro de madeira, e noticiou o ofendido de que este apanharia e seria castigado em virtude da dívida de entorpecentes que tinha com o “Comando Vermelho”, momento em que o recorrente
DOUGLAS
, utilizando-se de um pedaço de mangueira, passou a golpear
Ezaias
.

Ato contínuo,
DOUGLAS
segurou a vítima e
Paulo Henrique
desferiu contra ela aproximadamente 20 (vinte) golpes com o caibro de madeira, causando-lhe as lesões corporais identificadas no exame de corpo de delito.

Diante destes fatos,
DOUGLAS
foi
denunciado
como incurso nas penas do art. 2.º, §2.º e §4.º, I, da Lei 12.850/2013, art. 244-B da Lei 8.069/1990 (E.C.A) e art. 1.º, I, §4.º, II, da Lei 9.455/1997, na forma do art. 69 do Código Penal.

Desta feita, sucedeu-se o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou
o recorrente pela prática dos delitos de
organização criminosa majorada
e
tortura-castigo majorada
(art. 2.º, §4.º, inc. I, da Lei n.º 12.850/2013 e art. 1.º, inc. II, §4.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997), contexto em que
DOUGLAS
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Cumpre esclarecer também que, no provimento jurisdicional monocrático, o juízo
a quo
absolveu o réu do crime do art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com fulcro no princípio da especialidade e, com relação ao crime de tortura, tendo em vista a descrição fática contida na denúncia, aplicou o instituto da
emendatio libelli
(art. 383, CPP), para recapitular a tipificação jurídica da conduta, de tortura para prática de crime (art. 1.º, I,
b
, Lei n.º 9.455/1997) para tortura-castigo (art. 1.º, II, Lei n.º 9.455/1997).

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição do crime de organização criminosa
:

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013
, considera-se
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a lucrar vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, de estipular parâmetros de subsunção e de classificá-la de acordo com as suas elementares, a já mencionada
Lei n.º 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.º
, o delito consistente em
“
promover
,
constituir
,
financiar
ou
integrar
, pessoalmente ou por interposta pessoa,
organização criminosa
”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita
se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo
; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e estável de pessoas voltada ao desiderato iníquo; classificando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento

permanente
e
estável
,
promovendo-o
,
financiando-o
,
constituindo-o
ou simplesmente
o integrando
.

É se se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e
consubstanciado na obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves
, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se ajunte aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial
de obter alguma vantagem.

O preceito primário da norma detém
natureza mista alternativa ou de ação múltipla
e enumera condutas incriminadoras com significados diversos, qualquer uma das quais, ainda que praticada isoladamente, faz configurar o crime, tendo elas sido conceituadas no seguinte sentido, consoante a lição de Guilherme Nucci:
“
promover
(
gerar
,
originar algo
ou
difundir
,
fomentar
, cuidando-se de verbo de duplo sentido),
constituir
(
formar
,
organizar
,
compor
),
financiar
(
custear
,
dar sustento a algo
) ou
integrar
(
tomar parte
,
juntar-se
,
completar
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 678) – Grifei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 196959825

- Pág. 1/3); do laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico e fotografias anexas, atestando as lesões corporais que foram acarretadas ao ofendido
Ezaias dos Santos Delgado
(ID 196959839); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Ainda no que concerne à
ocorrência material

do delito, verbalize-se desde já a
improcedência

da tese de atipicidade da conduta
deduzida pelo apelante, no sentido de que,
in casu
,

não se configurou o crime de organização criminosa,
porque
não teriam sido identificados os outros indivíduos que comporiam o número mínimo de 04 (quatro) integrantes
, exigido para a caracterização do tipo penal de organização criminosa, e
tampouco teriam sido descortinados os demais crimes visados pelo grupo infrator
.

A tese não procede porque, não obstante apenas o ora recorrente tenha sido condenado na presente ação penal, não há dúvida
in casu
quanto à presença das elementares elencadas pelo art. 1.º, §1.º, da Lei n.º 12.850/2013, seja o número mínimo de integrantes, seja a gravidade dos crimes aspirados pelo grupo, pois
é de conhecimento geral a existência, no Estado de Mato Grosso, da organização criminosa autointitulada “Comando Vermelho”
, cujo número de membros supera sobremaneira a quantidade de 04 (quatro) indivíduos e cujos planos se voltam a prática de delitos como
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
,
tortura
,
homicídio
etc., conforme inclusive esclareceu em juízo a testemunha
Carlos Henrique Engelmann
.

Da mesma forma, como dito, o delito previsto no art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma com a associação estável e permanente do grupo, com o
escopo de praticar futuras infrações penais
, ou seja, as infrações pretendidas são indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à coautoria, que se destina a um ou vários crimes certos, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais, bastando que o objetivo seja esse
.

Diante disso, descabe cogitar, tal qual se pretende, o não preenchimento dos requisitos do tipo penal de organização criminosa pertinentes ao número de congregados e à gravidade dos crimes visados pelo ajuntamento delinquente, sendo assim
induvidosa e até mesmo notória a
materialidade

do crime de organização criminosa praticado pelos faccionados do grupo denominado “Comando Vermelho”
, cuja
estrutura hierárquica
,
divisão de tarefas
, com
poder de mando distribuído por lideranças
,
estatuto
e
disciplina rígida
não só confirmam o seu
caráter estrutural autônomo
, mas também lhe conferem capacidade de domínio sobre um contingente imensurável de indivíduos fora e dentro do sistema prisional.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“(...) Ademais,
o fato de o paciente haver sido denunciado e condenado sozinho, haja vista que os demais integrantes da organização criminosa não foram identificados no momento da denúncia, não impede sua condenação no referido delito
. Precedentes. (...)”
. (AgRg no HC n. 593.599/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021) – Destaquei.

“3. Por fim,
o fato de os demais integrantes da organização criminosa não terem sido identificados no momento da denúncia, não invalida a ação penal, tampouco impede a condenação do paciente pelo delito em questão
. 4. (...)”
. (AgRg no HC n. 556.655/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020) – Grifei.

Em relação à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
no delito em questão e a respaldar a sua condenação pela infração do art. 2.º, §4.º, inciso I, da Lei n.º 12.850/2013, impondo-se assim ratificar a sua condenação.

Com efeito, ainda na fase inquisitiva, a vítima
Ezaias dos Santos Delgado
informou que foi torturada pelo ora apelante
DOUGLAS
e pelo menor
Paulo Henrique Lopes da Silva
e que os atos de sevícia se deveram ao fato de o ofendido possuir uma
dívida decorrente da aquisição de drogas com a organização criminosa “Comando Vermelho”
, ou seja, a tortura foi perpetrada pelo recorrente com vistas aos
interesses da aludida facção
, tendo o ofendido
Ezaias
informado ainda que, antes de passar a ser agredido por seus algozes, ele capinava o quintal da residência de
DOUGLAS
justamente em virtude do débito de entorpecentes.

A propósito, nas palavras de
Ezaias
, na data do fato, a vítima
“estava capinando o quintal da residência de Douglas como forma de pagamento de uma dívida que contraiu
com um adolescente que conhece pelo nome de Paulo Henrique Lopes. (...).
Que diz que enquanto apanhava de Douglas e Paulo Henrique ouviu eles dizer que estava apanhando porque devia porções de drogas para o comando vermelho
. (...). Que acrescenta que somente estava capinando na residência de Douglas para pagar uma dívida que com fez com Paulo Henrique, no dia 19/11/2021 (...)”
. (
Sic –
ID 196959831) – Destaquei.

Os referidos trechos do depoimento extrajudicial de
Ezaias
(não ouvido em juízo) prestam-se a evidenciar o
elo entre o recorrente DOUGLAS e a organização criminosa “Comando Vermelho”
, pois demonstram que, na condição de faccionado,
atuava para executar as determinações emanadas dos membros hierarquicamente superiores do organismo infrator
, inclusive os decretos de “salve” (punições por atos de indisciplina) em face de devedores, de membros desobedientes e demais pessoas que agem em desacordo com as “normas” da facção.

No mesmo sentido, perante a autoridade policial, o menor envolvido nos fatos,
Paulo Henrique Lopes da Silva
,

asseverou que é “aliado” da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e que, após receber a notícia quanto ao “salve” decretado por integrantes hierarquicamente superiores da facção contra a vítima
Ezaias
, foi informado pelo ora recorrente
DOUGLAS
a respeito do paradeiro de
Ezaias
, contexto em que
tanto o inimputável quanto o apelante agiram para executar a determinação do grupo criminoso organizado
e cumprir a ordem de “salve”.

A propósito, declarou o adolescente
Paulo Henrique
na delegacia,
in verbis
:

“(...) foi vizinho cinco meses do indivíduo conhecido popularmente pelo apelido de ‘Cria’ ora identificado como sendo o maior imputável Douglas Henrique Arruda Bento. Que diz que hoje, 24/11/2021,
diz ter conversado com Douglas que se ele encontrasse o Ezaias era para ele lhe avisar
(...). Que diz que há quatro semanas
o maior imputável Guilherme Ferreira dos Santos que é integrante da facção criminosa comando vermelho lhe disse que havia saído o decreto do Salve de Ezaias porque ele estava devendo porções de drogas ilícitas para um bocado de gente do comando vermelho
. Que
Douglas em horário aproximado das 10 horas entrou em contato consigo via telefonia celular e lhe disse que Ezaias estava na casa dele capinando o quintal
. (...). Que após ter desferido os golpes de madeira em Ezaias diz ter dito para ele: amanhã quero meu dinheiro e em seguida saiu em direção a sua residência. Que é usuário de drogas ilícitas tipo maconha há um ano e que
é há aproximadamente um ano é aliado da facção comando vermelho
(...)”.
(ID 196959832) – Grifei.

Pontue-se que, conquanto a vítima
Ezaias dos Santos Delgado
e o adolescente
Paulo Henrique Lopes da Silva
não tenham sido ouvidos sob o crivo do contraditório, é certo que seus depoimentos extrajudiciais, assim como o vínculo associativo permanente e estável mantido pelo recorrente
DOUGLAS
junto à organização criminosa “Comando Vermelho”, restaram
amplamente confirmados e corroborados na etapa judicial
.

Deveras,
em audiência instrutória
, a testemunha compromissada
Carlos Henrique Engelmenn
declarou que é delegado da Polícia Civil e que, após tomar conhecimento de que o adolescente
Ezaias dos Santos Delgado
havia levado um “salve”, mandou um policial até a residência do genitor da vítima, onde o investigador a encontrou gravemente ferida, complementando o declarante que, após ser submetida a exame de corpo de delito, a vítima apontou expressamente o recorrente
DOUGLAS
e o menor
Paulo Henrique
como os autores das agressões, admitiu que era simpatizante do “Comando Vermelho”, que adquiriu drogas da facção e que não conseguiu pagar pelos narcóticos, conjuntura em que recebeu ordem de “salve” por parte da liderança local do organismo criminoso.

Outrossim,
Carlos Henrique Engelmann
apontou que o acusado
DOUGLAS
possui envolvimento com o “Comando Vermelho”.

Na mesma toada,
em juízo
, o investigador
Milton Lacerda da Silva Campos
asseverou que, após a notícia das agressões perpetradas contra o ofendido
Ezaias
, sua equipe entrevistou o pai da vítima, o qual informou que resgatou o filho na residência do apelante
DOUGLAS
, o qual então foi procurado e capturado pelos policiais, após o que se desvelou que
DOUGLAS
e o menor
Paulo Henrique
teriam arquitetado uma emboscada em face de
Ezaias
, com o fim de aplicar um “salve”.

A testemunha
Milton
esclareceu que, à época dos fatos, o ofendido
Ezaias
, além de usuário de drogas,

desempenhava o papel de vendedor e, por isso, estava endividado com a facção “Comando Vermelho”, sendo que, nessa conjuntura, uma das lideranças da organização determinou a aplicação de “salve” em
Ezaias
, punição esta que veio a ser efetivada.

Em idêntico diapasão, o policial civil
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
também confirmou ter visto o grave estado dos ferimentos e lesões corporais infligidas à vítima
Ezaias
e explicou que, segundo lhe confidenciou o ofendido à época, ele devia drogas ao “Comando Vermelho” e foi chamado pelo recorrente
DOUGLAS
para carpir um quintal como forma de quitar a dívida, porém, no local, foi subjugado e agredido por
DOUGLAS
e pelo adolescente
Paulo Henrique
, os quais o açoitaram com um pedaço de cano e um pedaço de madeira.

Francisco
confirmou o reconhecimento positivo promovido por
Ezaias
na delegacia, oportunidade em que a vítima indigitou o ora recorrente como um de seus algozes, ao que a testemunha acrescentou ainda que
o próprio apelante lhe admitiu que os atos de sevícia perpetrados contra a vítima consistiram em um “salve” decretado pelo “Disciplina” do “Comando Vermelho”
, complementando, por fim, que, algum tempo após os fatos
sub judice
, o ofendido
Ezaias
veio a ser morto pela facção, justamente por ter denunciado o referido “salve” às autoridades.

Oportunamente, destaque-se que o fato de as testemunhas consistirem nos
policiais
responsáveis por diligenciar na ocorrência
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu no episódio criminoso, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Se não bastasse, embora tenha alterado parcialmente sua versão em juízo, o próprio apelante
DOUGLAS
admitiu na fase extrajudicial a sua participação na punição disciplinar contra a vítima
Ezaias
, juntamente com o menor de idade
Paulo Henrique
, motivada pelas dívidas de drogas que o ofendido tinha com a organização criminosa “Comando Vermelho”, o que corrobora o vínculo de
DOUGLAS
com o grupo infrator.

A propósito:

“Que alega que
ofereceu o quintal para Ezaiais capinar logo após ele ter lhe contado que estava devendo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) para Paulo Henrique Lopes
. Que no momento em que Ezaias carpia Paulo Henrique compareceu na sua residência para cobrar a dívida. Que alega que Ezaias tentou correr e que o segurou para que ele não fugisse.
Que Paulo Henrique disse que havia saído o decreto do salve de Ezaias pela facção criminosa comando vermelho porque ele estava devendo porções de drogas na cidade
.
Que alega ter açoitado Ezaias duas vezes utilizando-se de uma mangueira de fogão e em seguida diz ter segurado Ezaias para que Paulo Henrique desferisse golpes utilizando-se de um pedaço de madeira contendo aproximadamente um metro. Que alega que no pedaço de madeira utilizado por Paulo Henrique havia um prego amassado. Que alega ter visto Paulo Henrique desferir aproximadamente vinte golpes com o pedaço de madeira e que os golpes atingiram mais a região das costas de Ezaiais
. Que alega que no momento em que percebeu que Ezaias estava quase desmaiando disse para Paulo Henrique que parasse as agressões (...)”
. (ID 196959834).

Como é cediço, as admissões feitas pelo acusado no inquérito, embora retratadas em juízo, não são desprovidas de valor probatório, quando amparadas por outros elementos judicialmente produzidos, assim como ocorre
in casu
, em que a confissão extrajudicial do recorrente
DOUGLAS
vai ao encontro dos depoimentos prestados pelos policiais civis ouvidos no curso da fase instrutória.

Aliás, nesse sentido dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 11
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, de acordo com o qual
“11.
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Com relação ao
ânimo associativo

permanente
e
estável
mantido pelo recorrente
DOUGLAS
, friso não ignorar a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o
comportamento do acusado

antes
,
durante
e
depois

do crime
.

A respeito do tema,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através das
circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta
, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257) – Grifei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,

diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
,
cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”.
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – Destaquei.

No caso concreto,
o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelo recorrente
, assim como o
modus operandi
da organização criminosa, tais quais extraídos da prova oral angariada na fase inquisitiva e em juízo, deixam patente a
presença do
dolo
do agente em se
associar
, de maneira
permanente
e
estável
, para a prática de crimes graves
.

Com efeito, as provas atestam que o recorrente, ao tomar conhecimento do decreto de “salve” contra a vítima, emanado por liderança local do “Comando Vermelho” na Comarca de Juara, juntamente com o menor
Paulo Henrique Lopes da Silva
,
envidou esforços no sentido de dar cumprimento à determinação e efetivar a ordem recebida
, atraindo a vítima para sua residência, onde a subjugou e a agrediu fisicamente, tudo como forma de
punição, no interesse do grupo criminoso organizado
, haja vista que o ofendido devia dinheiro de drogas para a facção.

Deste modo, é evidente a organização hierarquicamente estruturada e a divisão de tarefas e distribuição de incumbências para a empreitada, pois o fato de o réu, sem hesitar, acatar a determinação e executar o decreto prolatado por faccionados que ocupavam posição de liderança, a fim de implementar conduta criminosa consistente em agressões físicas contra adolescente que devia dinheiro à facção, não me deixa qualquer dúvida quanto ao seu ânimo de ajuntar-se à agremiação delinquente, no âmbito da qual ele era inclusive conhecido como “Cria”.

Destarte, tenho que as provas dos autos denotam, à saciedade, tanto a
habitualidade
,
estabilidade

e
permanência

com que o recorrente implementava a sua
vontade livre e consciente
de
integrar a agremiação ilícita
, ainda que informalmente, mantendo contatos revestidos de conexão estruturalmente ordenada em cadeias de hierarquia e com divisão funcional de tarefas com outros integrantes

(
animus
associativo), quanto a sua intenção de auferir vantagem através da prática de infrações penais graves (liame volitivo específico).

De igual modo,
friso ser irrelevante
que alguns dos integrantes da organização ocupem “cargos” mais baixos e permaneçam em
stand by
para quando forem acionados por seus superiores
[exatamente como ocorre na presente hipótese], na medida em que
este tipo de estrutura organizacional consiste em verdadeira elementar do tipo penal
sub judice
.

Com tais considerações,
conserva-se
a
condenação
do apelante
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
pelo crime do
art. 2.º, §4.º, I, da Lei n.º 12.850/2013
, não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas ou por atipicidade da conduta.

2.

Do pedido de absolvição do crime de tortura majorada
– pleito subsidiário de desclassificação da conduta para lesão corporal:

Como se sabe,
o art. 1.º da Lei n.º 9.455/1997
pune a tortura em dois incisos. O
inciso I

tipifica a denominada tortura-prova (
alínea
a
); a tortura para a prática de crime (
alínea
b
); e a tortura discriminatória (
alínea
c
). Já o
inciso II
trata da chamada
tortura-castigo
, consistente em submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.

Sabe-se ainda que os crimes de tortura tipificados nas
alíneas do inciso I
do aludido dispositivo legal
são de caráter comum
, isto é,
podem ser perpetrados por qualquer pessoa
, desde que atendidas as elementares dos tipos penais.

Mesmo porque, embora em boa parte do mundo o delito de tortura configure conduta própria de agentes estatais ou de pessoas no exercício de função pública, é certo que a própria Convenção Internacional Contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984, promulgada no Brasil por meio do Decreto n.º 40/1991, prevê no seu art. 1.º, n.º 2, que o referido Pacto
“não será interpretado de maneira a restringir qualquer instrumento internacional ou legislação nacional que contenha ou possa conter dispositivos de alcance mais amplo”.

Por outro lado, no que refere à conduta insculpida no art. 1.º, inciso II, da Lei n.º 9.455/97,
trata-se de crime definido pela doutrina como de natureza própria
, isto é, cujo tipo penal
exige especiais atributos ou qualidades específicas do agente para que este possa figurar como sujeito ativo do delito
.

Por apego à clareza, impõe-se transcrever a redação do tipo penal em questão, o qual preceitua que incorrerá nas penas por ele cominadas quem
“submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade
, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo”
.

Isso
não implica dizer que o autor do crime deve necessariamente ser policial ou mesmo se tratar de agente público
, conclusão esta reforçada pela própria Lei n.º 9.455/97,
no art. 1.º, §4.º, inc. I
, que dispõe que a pena do crime deverá ser majorada caso a conduta seja praticada por agente público.

Por outro lado, ainda assim, a exegese da redação legal leva a concluir que é necessário que o praticante do crime, antes de cometê-lo,
tenha a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
.

Aliás, na lição de
Guilherme Nucci
,
o sujeito ativo é

qualificado
,
“exigindo atributos específicos.
Somente comete essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade”
.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 814) – Grifei.

O Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria ao analisar
o
Recurso Especial n.º
1.738.264-DF
(Informativo 633), julgado em 23/08/2018 [DJe 14/09/2018], sob a relatoria do eminente Min. Sebastião Reis Júnior, tendo a e. Corte da Cidadania decidido a questão por maioria, no sentido de que o delito não necessariamente exige que o autor seja funcionário público e até permite que o sujeito ativo seja um particular, contanto que exista uma relação pré-existente de
guarda
,
poder
ou
autoridade
dele

sobre a vítima.

Significa dizer que a mera subjugação de fato da vítima por parte do agente, apenas em virtude da prática criminosa em si, por si só, não se subsome aos conceitos de
guarda
,

poder

e
autoridade

tais quais dispostos na Lei de Tortura, visto que
a relação entre o algoz e a vítima, seja ela de fato ou de direito, deve ser
pré-existente

ao crime
, ou seja, uma
relação jurídica ou fática de subordinação
ou cuidado em face da vítima, ou um dever de vigilância e uma obrigação de proteção em relação a ela, sob pena de
vulgarizar a
mens legis
e banalizar o próprio delito de tortura
,
cujo objetivo precípuo consiste em combater graves violações a Direitos Humanos em circunstâncias excepcionais.

Por oportuno, transcrevo trechos do r. voto-vista proferido pelo eminente Min. Saldanha Palheiro,
in verbis
:

“
Podem, pois, ser sujeitos ativos do crime,
não só os agentes do Poder Público, mas também, pais, professores, médicos, enfermeiros, babás, tutores, curadores, dentre outros
.

Assim, a meu ver, as expressões guarda, poder e autoridade denotam a existência de
relação jurídica pré-existente de subordinação de fato ou de direito entre a vítima e o algoz
”.

Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial evoluiu e consolidou-se no sentido de que,
se os envolvidos integram organização criminosa
e, mediante violência ou grave ameaça, submetem a vítima a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar
castigo por desobediência
ou medida preventiva
em nome da facção
,
configurada está a relação de poder e autoridade entre o autor do crime e o ofendido
e, portanto,
escorreito o enquadramento da conduta no delito de tortura-castigo
(artigo 1º, inciso II, da Lei 9.455/97).

Não é outra a hipótese dos autos, haja vista que a denúncia narra expressamente que os atos de sevícia atribuídos ao apelante
DOUGLAS
contra a vítima
Ezaias
foram perpetrados como método de castigo infligido ao devedor indisciplinado, por ordem de membros hierarquicamente superiores nos quadros do organismo infrator.

Deste modo, não há dúvida de que,
in casu
, o acusado satisfaz o atributo específico exigido pelo tipo penal do art. 1.º, inc. II, da Lei n.º 9.455/1997, consistente na
posição de ter a vítima sob a sua guarda, poder ou autoridade
, mediante uma relação factual pré-existente entre eles, podendo assim plenamente figurar como sujeito ativo no crime próprio de tortura-castigo.

Nesse sentido, colho os judiciosos precedentes deste e.
TJMT
:

“RECURSO DA DEFESA – APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 2.º, DA LEI N. 12.850/2013 E DO ART. 1.º, II, DA LEI N. 9.455/97 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, VÍDEO GRAVADO E POSTADO NAS REDES SOCIAIS ––
CASTIGO ‘SALVE’ EM NOME DA FACÇÃO CRIMINOSA
– ESTABILIDADE DA AÇÃO CONJUNTA ENTRE OS RÉUS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
TORTURA-CASTIGO – VÍTIMA SOB GUARDA, PODER OU AUTORIDADE – CONDUTA QUE SE ENQUADRA NAS SANÇÕES DO ART. 1º, II, DA LEI Nº 9.455/97
– RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Os depoimentos dos policiais e a própria gravação da cena de tortura, evidenciam a cooperação mútua entre os acusados para a realização do castigo ‘salve’ – termo utilizado pelo grupo criminoso como ‘correção’ ou ‘disciplina’ da pessoa que agiu em desacordo com as regras estipuladas pela organização criminosa Comando Vermelho
–, bem como para a promoção dos atos da facção através da veiculação das imagens em redes sociais. Não cabimento da absolvição das imputações do artigo 2° da Lei 12850/2013.
O tipo penal do art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97 não tem somente relação com o exercício de cargo, emprego ou função pública, pois não possui viés exclusivamente estatal, se relaciona também a particulares, a situações específicas em que uma circunstância factual coloca o autor em condição de superioridade perante a vítima, ou seja, confere poderes aos torturadores sobre suas vítimas
.
Diante do contexto apresentado, em que os acusados integram organização criminosa e perpetraram o delito de tortura em desfavor da vítima

Anderson Fernandes de Aguiar
em nome da facção criminosa correto o enquadramento do fato ao crime tipificado no art. 1º, inciso II da Lei 9.455/97
”
. (N.U 0005688-27.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO –
DEMONSTRADO QUE O APELADO INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENONIMADA COMANDO VERMELHO/MT – ACUSADO QUE PERPETROU TORTURA-CASTIGO CONTRA A VÍTIMA NO CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – APLICADO ‘SALVE’ COMO CASTIGO PESSOAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
De rigor a condenação quando
há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa autointitulada de ‘Comando Vermelho’ e inclusive perpetrou o delito de tortura em desfavor da vítima no contexto da organização criminosa, como o denominado ‘salve’, para fins de ‘correção’ e ‘disciplina’ decorrente de dívida de drogas
.

O poder previsto no art. 1º, II, da Lei 9.455/97 não está associado ao exercício de cargo, emprego ou função pública, mas se relaciona com situações específicas que coloca o autor em condição de superioridade perante à vítima, conferindo poder circunstancial ao torturador sobre a vítima, logo é possível caracterizar tortura no contexto de organização criminosa do CV/MT
”.

(N.U 0000402-07.2019.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022) – Destaquei.

Assim sendo, ao contrário do que sugere a i. defesa nas razões recursais,
não há o que se falar em carência de atributo específico
por parte do apelante
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
para figurar como sujeito ativo do delito de tortura-castigo, cuja
materialidade
,
in casu
, está comprovada a partir do boletim de ocorrência (ID 196959825

- Pág. 1/3); do laudo de exame de corpo de delito, mapa topográfico e fotografias anexas, atestando as lesões corporais que foram acarretadas ao ofendido
Ezaias dos Santos Delgado
(ID 196959839); e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

Quanto à
autoria
, por sua vez, nota-se a existência de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
no episódio delitivo, impondo-se, pois, ratificar o édito condenatório.

Com efeito, na única oportunidade em que foi formalmente ouvido nestes autos, o ofendido
Ezaias dos Santos Delgado

apontou expressamente o ora recorrente
como um dos dois indivíduos que o submeteram a intenso sofrimento físico e mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, contextualizando que
DOUGLAS
e o menor
Paulo Henrique
o seguraram, ordenaram que ele se ajoelhasse, após o que o primeiro passou a golpeá-lo com uma mangueira de fogão, ao passo que o segundo desferia contra ele golpes com um caibro de madeira, tudo isso enquanto lhe diziam que ele
“estava apanhando porque devia porções de drogas para o comando vermelho”
. (ID 196959831).

Perante a autoridade policial,
Ezaias
informou também que ele próprio era “aliado” da organização criminosa “Comando Vermelho” e reconheceu o apelante
DOUGLAS
como dos indivíduos que o agrediu (ID 196959831).

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, havendo notícia nos autos de que ela foi morta pouco tempo após os fatos
sub judice
, não há dúvida de que suas declarações extrajudiciais e o reconhecimento positivo realizado na delegacia se prestam a enredar o acusado
DOUGLAS
no crime, porquanto aqueles elementos informativos do inquérito restaram
amplamente corroborados em juízo
.

A propósito, sob o crivo do contraditório judicial, o delegado de Polícia Civil,
Carlos Henrique Engelmann
, asseverou que, após receber a notícia de que a vítima
Ezaias dos Santos Delgado
havia recebido um castigo “salve” de algumas pessoas, em contexto de organização criminosa, determinou o deslocamento de um dos investigadores até a residência do pai do ofendido, onde o agente estatal encontrou
Ezaias
bastante lesionado e tomou o seu relato, ouvindo da vítima que o apelante
DOUGLAS
, vulgo
“Cria”
, seria um dos responsáveis pelas agressões e que estas consistiram em uma punição, decorrente de dívida de drogas não quitada com a facção “Comando Vermelho”.

Nos termos colocados pela testemunha compromissada,
in verbis
:

“(...) lograram capturar em flagrante delito o
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
, popular
‘Cria’
,e também detiveram o adolescente
Paulo Henrique Lopes
, tendo em vista que esses dois eram apontados pela vítima
Ezaias
como tendo sido os autores daquela surra que ele tinha tomado. O
Ezaias
contou que em decorrência de ele ser (...) próximo da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ (...) simpatizante, talvez, ele teria adquirido algumas porções de droga (...) e não teria pago essas porções de droga. E, em decorrência disso, pessoas do ‘Comando Vermelho’ (...) teriam determinado que ele levasse essa surra, que ele levasse esse ‘salve’ com o eles costumam falar. Então, o
DOUGLAS
teria atraído o
Ezaias
para a residência do
DOUGLAS
, sob o pretexto de que o
Ezaias
deveria capinar o quintal deste, para pagar a dívida. E, lá estando, o
DOUGLAS
(...) teria levado ele para os fundos da residência e, lá, o
DOUGLAS
teria passado a agredir o adolescente
Ezaias
com golpes desferidos com segmento de mangueira plástica, dessas utilizadas para encanar gás entre o botijão e o fogão, e o adolescente
Paulo
teria passado a agredir o
Ezaias
com um pedaço de madeira, um caibro, de aproximadamente um metro, batendo a grande maioria dos golpes na região dorsal do adolescente. (...)”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 196959915).

Outrossim, a testemunha
Carlos Henrique
informou que, pouco tempo depois, a vítima veio a ser morta por integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, os quais inclusive deixaram o ofendido agonizar por cerca de doze horas antes de morrer, justamente por ter delatado os fatos
sub judice
às autoridades.

No mesmo diapasão,
em juízo
, o investigador
Milton Lacerda da Silva Campos
asseverou que, após a notícia das agressões perpetradas contra o ofendido
Ezaias
, dirigiu-se com sua equipe até a casa da vítima, onde viu o ofendido
“todo machucado, ferido na região dos olhos, da perna, das costas”
, após o que o declarante entrevistou o pai da vítima, o qual informou que resgatou o filho na residência do apelante
DOUGLAS
.

A testemunha
Milton
disse que, na sequência, procurou e capturou o recorrente
DOUGLAS
, que admitiu ter armado uma emboscada e agredido fisicamente a vítima.

Milton
esclareceu que, à época dos fatos, o ofendido
Ezaias
, além de usuário de drogas,

desempenhava o papel de vendedor de entorpecentes e, por isso, estava endividado com a facção “Comando Vermelho”, sendo que, nessa conjuntura, uma das lideranças (
“Disciplina”
) da organização determinou a aplicação de “salve” em
Ezaias
, punição esta que veio a ser efetivada.

Em idêntica toada,
perante a autoridade judiciária
, o policial civil
Francisco Pereira Milhomem dos Santos
também confirmou ter visto o grave estado dos ferimentos e lesões corporais infligidas à vítima
Ezaias
e explicou que, segundo lhe confidenciou o ofendido à época, ele devia drogas ao “Comando Vermelho” e foi chamado pelo recorrente
DOUGLAS
para carpir um quintal como forma de quitar a dívida, porém, no local, foi subjugado e agredido por
DOUGLAS
e pelo adolescente
Paulo Henrique
, os quais o açoitaram com um pedaço de cano de gás e um pedaço de madeira.

Francisco
confirmou o reconhecimento fotográfico positivo promovido por
Ezaias
na delegacia, oportunidade em que a vítima indigitou o ora recorrente como um de seus algozes, ao que a testemunha acrescentou ainda que
o próprio apelante lhe admitiu que os atos de sevícia perpetrados contra a vítima consistiram em um “salve” decretado pelo “Comando Vermelho” em virtude de dívida de drogas

não quitada com a facção
.

Se não bastasse, embora tenha alterado parcialmente sua versão em juízo, o próprio apelante
DOUGLAS
admitiu na fase extrajudicial a sua participação nas agressões físicas e nos atos de sevícia levados a efeito contra a vítima
Ezaias
, assumindo que, após receber a notícia quanto ao castigo (“salve”) decretado pela organização “Comando Vermelho”, motivado por dívidas de drogas não quitadas pela vítima com a facção, passou a açoitá-la com uma mangueira de fogão e, ato contínuo, segurou-a para que o menor de idade
Paulo Henrique
desferisse contra ela dezenas de golpes com um pedaço de madeira contendo prego.

A propósito:

“
Que Paulo Henrique disse que havia saído o decreto do salve de Ezaias pela facção criminosa comando vermelho porque ele estava devendo porções de drogas na cidade
.
Que alega ter açoitado Ezaias duas vezes utilizando-se de uma mangueira de fogão e em seguida diz ter segurado Ezaias para que Paulo Henrique desferisse golpes utilizando-se de um pedaço de madeira contendo aproximadamente um metro. Que alega que no pedaço de madeira utilizado por Paulo Henrique havia um prego amassado. Que alega ter visto Paulo Henrique desferir aproximadamente vinte golpes com o pedaço de madeira e que os golpes atingiram mais a região das costas de Ezaiais
. (...)”
. (ID 196959834).

Conforme já explanado no tópico anterior deste aresto, as admissões feitas pelo acusado no inquérito, embora retratadas em juízo, não são desprovidas de valor probatório, quando amparadas por outros elementos judicialmente produzidos, assim como ocorre
in casu
, em que a confissão extrajudicial do recorrente
DOUGLAS
vai ao encontro dos depoimentos prestados pelos policiais civis ouvidos no curso da fase instrutória.

Aliás, nesse sentido dispõe o
Enunciado Orientativo n.º 11
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, de acordo com o qual
“11.
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Assim, não há falar em falta de provas quanto à autoria de
DOUGLAS
pelo delito de tortura-castigo perpetrado contra a vítima
Ezaias
.

Com relação ao
pleito subsidiário de desclassificação
da conduta para o delito de lesão corporal (art. 129, Código Penal), o pedido
tampouco comporta provimento
.

Isto porque, como dito, as lesões infligidas ao ofendido
Ezaias
, enquanto método de violência utilizado para lhe causar intenso sofrimento físico e mental, tinham como
finalidade a aplicação de castigo pessoal ou medida de caráter preventivo em face da vítima
, de modo que
a presença de tal elemento especializante faz a conduta se amoldar ao tipo do art. art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997
, em detrimento do tipo genérico do art. 129 do Código Penal, sob pena de ofensa ao
princípio da especialidade
.

A propósito do tema, colho o precedente pátrio:

“II -
Não pode ser acolhida a pretensão de desclassificação para delito de lesão corporal
, tipo absorvido pela conduta mais grave,
uma vez que caracterizado o crime próprio previsto no art. 1º, inciso II, da Lei 9.455/97, inclusive quanto ao fim específico de promover castigo mediante intenso sofrimento físico e psíquico para satisfazer sentimento de sadismo
”
(TJ-AL - APL: 00003742420118020026 AL 0000374-24.2011.8.02.0026, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 15/06/2016, Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2016) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL -
TORTURA
E DANO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - IMPOSSIBILIDADE
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AGRAVANTES - CABIMENTO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - CONCESSÃO - INVIABILIDADE.
Demonstrado que a conduta do acusado consistiu em constranger alguém com emprego de violência, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal
. Não atendidos os requisitos previstos no art. 77 do Código Penal, impossível a concessão de suspensão condicional da pena”
. (TJ-MG - APR: 10245190092305001 Santa Luzia, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2021) – Grifei.

Pontue-se que, além das declarações da vítima e dos depoimentos das testemunhas, os registros fotográficos anexos ao laudo de exame de corpo de delito retratam a natureza dos atos de sevícia perpetrados contra a vítima, isto é, não apenas socos e murros no rosto, mas também
inúmeras marcas de açoitamento (com mangueira de fogão e pedaço de madeira) em diversas regiões do corpo
, como
tórax
,
braços
,
ombro
,
dorso
,
costas
,
coxas
,
pernas
e
glúteos
(ID

196959839), o que corrobora que
o desiderato das agressões dizia respeito à aplicação de castigo e punição pessoal
(art. 1.º, II, Lei n.º 9.455/1997), não decorrendo de mero
animus laedendi
(art. 129, Código Penal).

Portanto, mantém-se a incólume a condenação e a classificação típico-jurídica do crime de tortura-castigo, nos exatos moldes da r. sentença recorrida.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
DOUGLAS HENRIQUE DE ARRUDA BENTO
, a fim de
REJEITAR

a preliminar
arguida, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.º 1002910-14.2021.8.11.0018.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024